Tribunal: TJMT
Processo: 1020387-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020387-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BRINGHENTI - CPF: 430.760.769-49 (EMBARGADO), ZENILDA NUNES DA SILVA - CPF: 902.446.051-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI (EMBARGADO), NEREIDE FATIMA FRANCISCON BRINGHENTI - CPF: 563.516.669-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS BRINGHENTI - CPF: 430.760.769-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CORINTO NUNES (EMBARGANTE), ZENILDA NUNES DA SILVA - CPF: 902.446.051-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE CORINTO NUNES em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020387-70.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR” de n. 0000901-48.2008.811.0052 onde litiga com ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI perante a Vara Única de Rio Branco – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 172178155 o colegiado, de forma unanime, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 173049166 que encontra-se precluso o pedido para designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, conforme se vê do seguinte excerto da EMENTA: “...e, por último, o pedido para designação de Audiência de Instrução precluiu também em 21/09/2016, portanto, há mais de 6 (seis) anos...”. Como se nota, tanto o “rol de testemunhas”, como o pedido de designação de “audiência de instrução” estão cobertos pela preclusão ‘... há mais de 6 (seis) anos...’, já que tanto a preclusão consumativa, como a temporal, operou-se em 21 de setembro de 2016;

Aduz que há uma evidente e patente contradição – a autorizar a interposição destes declaratórios com espeque na norma do art. 1.022, inciso I, CPC – quando o v. acórdão embargado deu provimento aos primeiros declaratórios para autorizar a “prova testemunhal” sob o fundamento de que a Audiência de Instrução ainda não tinha sido marcada. Ora, a contradição é notória, porque o d. Juízo de piso também declarou precluso o pedido de designação de Audiência de Instrução, já que o Embargado quedou-se inerte quando indagado pelo Magistrado a quo se tinha interesse na realização da Audiência de Instrução;

Afirma que o v. acórdão embargado parte de uma falsa premissa: para o v. acórdão embargado o d. Juízo de piso ainda vai marcar audiência de instrução e julgamento, quando a realidade é exatamente a oposta: a parte ex adversa, aqui Embargada, também perdeu o prazo para pedir a designação de Audiência de Instrução e Julgamento. Isso está patente – e o v. acórdão embargado fez “vistas grossas” – na r. decisão interlocutória agravada

Sustenta que não é que a Audiência de Instrução não foi designada!!! É exatamente o contrário do que afirma o v. acórdão embargado: é que a parte ex adversa, mais uma vez, com o seu comportamento acintosamente INERTE, deixou fluir in albis o prazo para a designação da Audiência, aspecto esse também destacado na r. decisão agravada,

Argumenta que o v. acórdão embargado foi OMISSO acerca de pontos relevantes da causa, em especial a inexistência de qualquer referência às normas dos artigos 505 e 507, do Estatuto dos Ritos; seja em razão das notórias CONTRADIÇÕES, seja, enfim, em face da existência de graves ERROS MATERIAIS, na medida em que o v. acórdão embargado partiu da falsa premissa de que o Juízo a quo ainda ia designar Audiência de Instrução, o que não corresponde à realidade do processo possessório;

Pugna o Espólio Embargante digne-se Vossa Excelência, em vosso elevado descortino e alto saber jurídico, de dar provimento ao vertente recurso de embargos de declaração para o fito de, uma vez sanadas as omissões, contradições e erros materiais aqui apontados, com esteio na norma do art. 1.022, incisos I, II e III, do Estatuto dos Ritos, seja restabelecida a parte dispositiva do v. acórdão que julgou o Recurso de Agravo de Instrumento, para o fito de também reconhecer a preclusão consumativa e temporal, à luz dos artigos 505 e 507, CPC, não só em relação ao ‘... pedido para apresentação de quesitos suplementares da perícia técnica...’, o qual foi mantido pelo v. acórdão embargado, mas também em relação à prova testemunhal e ao pedido de designação de Audiência de Instrução.

Contrarrazões sob ID. 174311173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real. Assim, resta imprescindível a realização da oitiva de testemunhas.

Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos. A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram. (TJMT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0001540-57.2001.8.11.0005, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Da mesma forma, preclusão da falta de depósito do rol de testemunhas, tem inicio com designação da data da audiência.

Por outro lado, quanto ao pedido para apresentação de quesitos suplementares da pericia técnica, verifico que diferentemente do indeferimento da oitiva testemunhal, o Juiz de piso consentiu na realização da pericia técnica.

Assim, a prova foi produzida, e havendo discordância com relação ao laudo pericial, deveria a parte ter sido apontada sua insatisfação tempestivamente.

Dessa forma, sendo reconhecida a preclusão para apresentação dos quesitos suplementares ao laudo pericial, conforme dispõem os artigos 469, caput, e 477, § 3o, ambos do CPC/2015, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Como já relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020387-70.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR” de n. 0000901-48.2008.811.0052 onde litiga com ESPÓLIO DE CORINTO NUNES perante a Vara Única de Rio Branco–MT, que indeferiu os pedidos do agravante de apresentação de quesitos para esclarecimentos adicionais por considera-lo precluso, bem como o rol de testemunhas ante a sua intempestividade.

Em suas razões, sustenta que não poderia ter tido os seus pedidos indeferidos, porque tais requerimentos não estavam preclusos, já que a audiência de instrução e julgamento sequer havia sido agendada, ou seja, ainda não havia iniciado o prazo para apresentação do rol.

Inicialmente, esclareço que embora o julgamento pretérito não tenha provido Recurso, não significa vinculação do julgador àquele aspecto já que, de todo sabido que “só não muda opinião quem não tem opinião”.

Pois bem,

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, uma vez designada à data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão.

Ocorre que, no caso dos autos, não houve a designação da audiência de instrução e julgamento, o que, por óbvio, afasta o início da contagem do prazo e, consequentemente, o reconhecimento da preclusão desse direito de produção de provas.

Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. (...). 2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. Precedentes. (...). 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1649484/AM , Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Vale dizer, no caso específico dos autos, levando-se em consideração que o prazo legal que tem termo "a quo" iniciado somente após a designação da audiência de instrução e julgamento, as finalidades da norma (art. 357, § 4o, CPC).

Ademais, mesmo que houvesse a perda do prazo para o depósito do rol de testemunhas, levando em consideração o principio da verdade real, não havia óbice a realização da instrução requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO - OITIVA COM INTUITO DA BUSCA DA VERDADE REAL - POSSIBILIDADE - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos.

A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram. (TJMT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0001540-57.2001.8.11.0005, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Assim, ausente, o efetivo deferimento da produção testemunhal, na medida em que sequer foi analisada a necessidade de tal prova à solução do litígio, nem designada data para a audiência, deve ser disponibilizada ao Embargante, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Lado outro, o magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real.

Não sendo possível auferir, de plano, a questão da posse, que é matéria de fato e não de direito, deve ser determinada a realização de audiência de instrução, de forma a possibilitar a formação de juízo de certeza e de julgamento mais adequado no caso concreto.

Registra-se, que a decisão de possibilitar a produção da prova testemunhal não implica em reconhecimento imediato do ora embargante, mas serve apenas para garantir ao magistrado maiores condições de julgamento da lide com resolução de mérito, na busca da verdade real.

Nesse sentido, consoante Marinoni, Arenhart e Mitidiero, na obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015:

“o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.” (pag. 269). Asseveram, outrossim, que “se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa” (pags. 269/270).

Da mesma forma, colaciono aos autos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562 DO CPC - DECISÃO REFORMADA APENAS PARA QUE SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

Mostra-se imprescindível a realização da audiência de justificação, pelo Juízo “a quo”, com o propósito de analisar os pontos atinentes à concessão ou não do pleito liminar, com base em suposto esbulho decorrente, à luz do disposto no artigo 562 do CPC. (TJMT, RAC 1004858-79.2020.8.11.0000, 1o CAMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 27/04/2021.

Ainda,

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - E imprescindível à realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

(TJMT, N.U 1011897-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).

Com tais considerações, entendo que o acordão deve sofrer alteração nesse ponto.

Por outro lado, quanto ao pedido para apresentação de quesitos suplementares da pericia técnica, verifico que diferentemente do indeferimento da oitiva testemunhal, o Juiz de piso consentiu na realização da pericia técnica.

Assim, houve a produção da prova, e havendo discordância com relação ao laudo pericial, deveria ter sido apontada tempestivamente.

Dessa forma, sendo reconhecida a preclusão para apresentação dos quesitos suplementares ao laudo pericial, conforme dispõem os artigos 469, caput, e 477, § 3o, ambos do CPC/2015, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, razão pela qual, entendo que o acordão não deve sofrer modificação nesse ponto.

Com tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLATÓRIOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023